Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-13.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e material – Alegada ausência de contratação de tarifa bancária denominada "cesta fácil econômica" debitada em conta-corrente – Ausência de prova documental inequívoca de pactuação da mencionada tarifa – Débito declarado inexigível e restituição do indébito determinada – Repetição simples do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e material – Alegada ausência de contratação de tarifa bancária denominada "cesta fácil econômica" debitada em conta-corrente – Ausência de prova documental inequívoca de pactuação da mencionada tarifa – Débito declarado inexigível e restituição do indébito determinada – Repetição simples do indébito referente aos descontos anteriores a 30.03.2021 e, em dobro, referentes aos descontos posteriores, nos termos da modulação dos efeitos prevista no acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido no EARESP 676.608-RS - Dano moral não configurado – Mero aborrecimento da vida cotidiana não passível de indenização - Honorários advocatícios – Fixação nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 86, caput, do CPC - Procedência em parte redimensionada – Recurso provido em parte.